Tribunal: TJSP
Processo: 1007963-98.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ATO JURÍDICO – SIMULAÇÃO - Reconhecimento de que os réus efetuaram uma transferência bancária para simular três negócios jurídicos distintos visando ludibriar os servidores da SUSEP e blindar o patrimônio de Paulo Rogério Marchi, causando prejuízos aos credores da autora, sendo certo que o ajuizamento da ação de execução e a partilha em divórcio consensual tinham como intuito restituir ao réu

Ementa:
ATO JURÍDICO – SIMULAÇÃO - Reconhecimento de que os réus efetuaram uma transferência bancária para simular três negócios jurídicos distintos visando ludibriar os servidores da SUSEP e blindar o patrimônio de Paulo Rogério Marchi, causando prejuízos aos credores da autora, sendo certo que o ajuizamento da ação de execução e a partilha em divórcio consensual tinham como intuito restituir ao réu Amilcar o montante transferido inicialmente antes da liquidação do patrimônio da parte autora.
Recurso desprovido.